Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-23.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800968-23.2025.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DEIZIANE WANZELER BATISTA, G. B. M.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N. 0800968-23.2025.8.14.0012

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON ALBERTO DE FRANÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. MÉRITO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. TEMA 793/STF. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação e condenou o Município de Cametá a fornecer à menor cadeira de rodas adequada às suas necessidades clínicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, considerando-se incompetente para o fornecimento do equipamento pleiteado; a violação da sentença prolatada ao princípio da reserva do possível e separação de poderes; a impossibilidade de cumprimento da obrigação ante a imprecisão do laudo médico quanto a indicação das características técnicas da cadeira de rodas; a desproporcionalidade da multa diária arbitrada e do prazo exíguo para cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CF, em seus arts. 6º e 196, consagra a saúde como direito social fundamental, impondo aos entes federativos o dever solidário de garanti-la mediante políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, configurando a legitimidade do Município em ser requerido para cumprir a obrigação;

4. O STF ao julgar o RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde;

5. A determinação judicial de fornecimento de equipamento essencial não configura ingerência indevida nas políticas públicas, mas sim exercício legítimo da jurisdição para assegurar direito fundamental, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes e reserva do possível;

6. O laudo médico constante dos autos demonstra a necessidade do equipamento, sendo suficiente para embasar a condenação, cabendo ao ente público, se necessário, diligenciar tecnicamente para sua adequada aquisição;

7. A multa diária e o prazo fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequados à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

T
ese de julgamento: “
1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de equipamentos indispensáveis, podendo o paciente demandar qualquer deles. 2. A determinação judicial de fornecimento de equipamentos essenciais não viola os princípios da reserva do possível nem da separação dos poderes quando comprovada a necessidade médica. 3. A fixação de astreintes e prazo razoável constitui medida legítima de efetivação da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; CPC, art. 537

Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Cametá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada contra si pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a ação, condenando o Município e o ESTADO DO PARÁ na obrigação de fornecer cadeira de rodas adequada às necessidades clínicas da menor G. B. M., representado por Deiziane Wanzeler Batista (Id. 33810184).

Alegou o réu, em suas razões recursais (Id. 33810187), preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser incompetente para o fornecimento do equipamento pleiteado; e, no mérito, a violação ao princípio da reserva do possível e separação de poderes; a impossibilidade de cumprimento da obrigação ante a imprecisão do laudo médico quanto à indicação das características técnicas da cadeira de rodas; a desproporcionalidade da multa diária arbitrada e o prazo exíguo para cumprimento.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33810190).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 33810221, recebi o recurso em seu efeito suspensivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 34143872).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação

e passo a seu julgamento.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

O STF, ao julgar o RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), firmou a seguinte tese: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilidade solidária observada nos autos impede os entes federativos de eximir-se do dever de assegurar o equipamento médico necessário à menor, sendo irrelevante, para fins de tutela jurisdicional, a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS, sobretudo quando demonstrado que a demora estatal prejudicaria ainda mais o bem estar da menor G. B. M.. Dessa forma, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Preliminar rejeitada.

Mérito.

A controvérsia se cinge à alegação de violação dos princípios da separação de poderes e reserva do possível pela sentença apelada, bem como de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecer a cadeira de rodas e desproporcionalidade da multa diária arbitrada.

A CF assegura a saúde como direito social fundamental (art. 6º) e impõe ao Poder Público, em todas as suas esferas, o dever de garanti-la mediante políticas públicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196). Tal dever encontra-se diretamente vinculado à proteção do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, estendendo-se a todos os entes federativos.

A atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a dos autos, não implica indevida ingerência na formulação de políticas públicas, mas constitui exercício legítimo da função jurisdicional de assegurar a concretização de direitos fundamentais diante de omissão ou atuação insuficiente da Administração.

No caso, restou comprovado nos autos que a menor G. B. M. necessita de cadeira de rodas para sua locomoção e realização das atividades do dia a dia, porquanto portadora de Paralisia Cerebral Tetraplégica Espática – CID G80.0 (Id. 33810101), sendo evidente que a demora injustificada do Poder Público em fornecer o equipamento contribuiria para o agravamento do quadro clínico e prejudicaria ainda mais sua qualidade de vida.

A ausência de indicação das características técnicas do equipamento médico não impossibilita o cumprimento da obrigação pelo Município, não excluindo a possibilidade de eventual detalhamento técnico específico a ser suprido administrativamente pelo próprio ente público, que dispõe de corpo técnico habilitado para adquirir equipamento adequado às indicações clínicas apresentadas.

Sobre o tema:

STF

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

TJPA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMALIZUMABE 150 MG PARA TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150 mg, prescrito a Paulo Henrique de Sá da Silva para tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), com base em laudo médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS em favor de paciente hipossuficiente; e (ii) estabelecer se há afronta ao princípio da separação dos poderes na determinação judicial de obrigação ao Estado do Pará sem a inclusão da União no polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, cabendo ao paciente escolher o polo passivo da demanda, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF e na jurisprudência do STJ
. A Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde estabelece que, embora o financiamento dos medicamentos do Grupo 1B do CEAF seja da União, compete aos Estados a aquisição, armazenamento e dispensação desses medicamentos, inclusive o Omalizumabe.
A determinação judicial para fornecimento de medicamento essencial, comprovadamente necessário e prescrito por profissional habilitado, não viola o princípio da separação dos poderes, mas concretiza o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988.
A parte autora apresentou laudo médico atualizado que justifica o uso do medicamento, e o Estado não demonstrou a existência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS. A repetição de fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes, conforme precedentes do STJ. A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada, não havendo motivos para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento
: Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, sendo facultado ao paciente escolher o ente a ser demandado. A determinação judicial de fornecimento de medicamento essencial à saúde, quando comprovada sua necessidade e a hipossuficiência do paciente, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes. A ausência de medicamento em protocolos do SUS ou sua classificação em grupo de financiamento específico não afasta o dever estatal de fornecimento quando demonstrada a necessidade terapêutica.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803664-52.2023.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025) - Grifei

Quanto ao argumento de restrição orçamentária e “reserva do possível”, também não prospera. A mera alegação genérica de falta de recursos não é suficiente para afastar o cumprimento de deveres constitucionais em matéria de segurança e proteção da vida. Exige-se demonstração concreta, detalhada e transparente da impossibilidade financeira, bem como prova de que foram esgotadas alternativas menos gravosas e priorizadas despesas essenciais, o que não se verifica nos autos.

Sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, visando compelir entes públicos a adotarem medidas de proteção e conservação dos sítios de arte rupestre do Vale dos Mestres, incluindo a adoção de medidas para o tombamento dos sítios arqueológicos. 2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando a adoção de medidas de proteção, mas o tribunal de origem reformou a sentença, afirmando a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas de proteção ao patrimônio histórico-cultural, diante da omissão dos entes públicos responsáveis. III. Razões de decidir 4.
O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas para assegurar direitos reconhecidos pela Constituição como essenciais, sem que isso configure invasão da discricionariedade administrativa ou afronta à reserva do possível.
5. A omissão dos entes públicos em adotar medidas de proteção ao patrimônio histórico-cultural justifica a intervenção judicial, especialmente quando o princípio da reserva do possível é indevidamente utilizado para justificar a inação. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de intervenção judicial em casos de omissão relevante do Estado na adoção de medidas necessárias à proteção de direitos fundamentais. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2177903, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, DJEN 18/08/2025) – Grifei

Por fim, no que tange à multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na sentença apelada, esta encontra amparo no art. 537 do CPC, e mostra-se compatível com a natureza da obrigação e com a necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial. O prazo estipulado de 20 (vinte) dias não se revela exíguo, considerando tratar-se de obrigação relacionada à saúde, que demanda pronta atuação do Poder Público. Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de impossibilidade material de cumprimento, não há razão para modificação.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7.347/85).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026